Tribunal: TJMT
Processo: 1004117-63.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004117-63.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JONAS QUEIROZ DA SILVA - CPF: 732.007.781-72 (ADVOGADO), NEREU COAN - CPF: 138.733.189-20 (AGRAVANTE), LUIZ HENRIQUE PITOMBO RIBEIRO DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como LUIZ HENRIQUE PITOMBO RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 000.943.841-69 (ADVOGADO), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS XXIX S.A. - CNPJ: 46.077.051/0001-12 (AGRAVADO), BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES - CPF: 220.711.028-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

NEREU COAN

AGRAVADO(S):

TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS XXIX S/A

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – REJEIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE

-

INTIMAÇÃO DA ESPOSA DO EXECUTADO ACERCA DA PENHORA – ALEGADA PRESCRIÇÃO DIRETA/ORDINÁRIA E PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – NULIDADE DA PENHORA

– ILEGALIDADES PROCEDIMENTAIS - AVALIAÇÃO DO BEM CONSTRITO – QUESTÃO AINDA NÃO ENFRENTADA PELO JUÍZO SINGULAR – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. Ajuizada a execução da
Cédula Rural Pignoratícia
dentro do prazo trienal, descabe falar-se em prescrição direta/ordinária quando o próprio juízo de origem reconhece que processo ficou paralisado de 30/01/2017 até 02/04/2019 (por 2 anos, 2 meses e 1 dia), por culpa exclusiva do Judiciário que, nesse interregno, não providenciou a intimação do exequente acerca do fracasso da primeira tentativa de citação do executado.

2. Em atenção à regra da tese 1.1 do
Tema IAC n. 1
do STJ
, não há que se cogitar a ocorrência da prescrição intercorrente entre a citação válida e a penhora se toda vez que em que instado a atuar nos autos, o exequente o fez em prazo inferior a 3 (três) anos.

3. Segundo a norma do art.841 do CPC/15, a intimação do executado acerca da penhora se dará imediatamente após a constrição, e não previamente.

4. Se a suposta nulidade/ilegalidade do auto de avaliação, em razão de possível inadequação no procedimento adotados pelos oficiais de justiça encarregados do ato, ainda não foi conhecida e dirimida pelo juiz singular, não pode este juízo
ad quem
decidir desde logo a questão, sob pena de supressão e instância e violação do
princípio do duplo grau de jurisdição
.

5. Todavia, a fim de evitar que o feito executivo siga avançando, é imprescindível que o questionamento relacionado à validade da avaliação do imóvel seja enfrentado e decidido pelo juízo de origem.

6. Recurso provido em parte.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

NEREU COAN

AGRAVADO(S):

TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS XXIX S/A

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
NEREU COAN
contra a decisão proferida na
Execução de Título Extrajudicial
n. 0001453-16.2015.8.11.0101 ajuizada pelo antecessor da atual credora
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS XXIX S/A
, a qual rejeitou a
exceção de pré-executividade
ofertada pelo agravante e

determinou a intimação de sua esposa,
Maria Eugênia Morinelli Coan
, para, querendo, se manifestar acerca da penhora realizada, assim como a intimação da exequente para se manifestar acerca dos contratos de arrendamento entre o executado e o
Grupo Feldhaus
(arrendatário) que foram juntados aos autos.

Narra o recorrente que é executado em processo executivo lastreado na
Cédula Rural Pignoratícia
n. 40/00105-9, com vencimento em 25/09/2015, cuja ação foi distribuída em 06/10/2015, cuja citação ocorreu apenas em
09/12/2019
.

Registra que nessa condição de executado, opôs
exceção de pré-executividade
para arguir a prescrição do título exequendo e prescrição intercorrente, além da nulidade da penhora e da avaliação do bem, suscitando que a exequente originária teria agido com desídia na citação e na efetivação da penhora.

Anota que, no entanto, o juízo de origem rejeitou a
exceptio
sob o fundamento de que a paralisação do processo, no interregno compreendido entre 30/01/2017 a 02/04/2019, teria ocorrido por culpa exclusiva do Judiciário, afastando a prescrição direta, e que houve movimentação processual suficiente da parte da exequente para interromper o prazo da prescrição intercorrente.

Anota que por força do art. 60 do Decreto-lei n. 167/67, art. 70 do Decreto n. 57.663/66 e art. 44 da Lei n. 10.931/2004, bem como da Súmula 150 do STF, o prazo para a propositura da execução era de 3 (três) anos contados do vencimento da Cédula ocorrido em 25/09/2015, sendo que a citação foi efetivada apenas em 09/12/2019, quando já transcorridos mais de 04 (quatro) anos.

Sustenta que, contrariamente ao reconhecido na decisão agravada, a inobservância do prazo trienal não se deu por culpa do judiciário, tendo em vista que intimada em 16/11/2015 para pagamento da diligência de citação, a exequente peticionou nos autos para postular pela dilação de prazo (01/12/2015), porém, não efetuou o pagamento da diligência, tendo sido necessária uma nova intimação para seu recolhimento em 16/04/2016, ocasião em que a credora requereu uma nova prorrogação, necessitando que máquina judiciária fosse movimentada mais uma vez para instar o cumprimento da ordem exarada em 20/12/2016, sendo que a exequente somente atendeu ao chamado judicial inicial em 30/01/2017.

Aponta que, apesar de o primeiro mandado de citação não ter se efetivado, o novo pedido de citação pela parte exequente somente aportou aos autos em 08/04/2019 – mais de 2 (dois) anos depois – cujas custas da diligência

foram juntadas pela exequente após mais 06 (seis) meses, fazendo com que a citação do executado agravante se concretizasse em 09/12/2019, o que demonstra a reiterada desídia da parte exequente.

Frisa que diante do cenário acima descrito, não se pode atribuir ao poder Judiciário culpa por inércia, porquanto desencadeada por quem tinha o dever legal de diligência, quem seja, a exequente, a qual não promoveu a citação do ora recorrente no prazo de 10 (dez) dias de que trata o §2º do art.240 do CPC/15 (art. 219, §§ 2º e 4º do CPC73)

Alega que, ainda que desconsiderada a prescrição direta da pretensão executiva, necessário o reconhecimento da prescrição intercorrente à medida em que a execução ficou paralisada por mais de 3 (três) anos.

Explana que, apesar de a citação ter se efetivado em 09/12/2019, somente em 04/12/2020 – praticamente um ano depois – houve requerimento de penhora de valores, motivo pelo qual a exequente foi intimada para juntada do cálculo atualizado da dívida, a fim de se aferir o valor a ser bloqueado em conta, o qual somente fora atendido pela agravada depois de 10 (dez) meses da intimação.

Ressalta que, além disso, a exequente gerou o próprio tumulto nos autos, pois primeiramente havia solicitado a penhora do imóvel, após, requereu a realização de BACENJUD e, antes que esse tivesse sido analisado, pugnou novamente pela constrição do imóvel.

Pondera que, em relação ao último requerimento de penhora, possível denotar que da decisão concessiva (datada de 18/03/2022), a exequente teve de ser intimada duas vezes para o recolhimento das respectivas custas, tendo decorrido mais de 01 (um) ano e 01 (um) mês, até tal determinação ser cumprida em 24/04/2023.

Destaca que, a despeito disso, o citado mandado fora devolvido em 29/05/2023 haja vista que a exequente não havia realizado o correto recolhimento das custas da diligência, que foram recolhidas para Comarca diversa, o que somente fora corrigido em 04/07/2023, ou seja, mais de 01 (um) ano e 03 (três) meses do ato concessivo da penhora, até a efetiva e correta movimentação processual pela agravada, sendo que, ao fim, a constrição foi efetivada somente depois de mais de 03 (três) anos e 07 (sete) meses da citação.

Suscita ainda a nulidade da penhora do imóvel de matrícula n. 4.121 do CRI de Cláudia/MT, posto que esta se formalizou sem que tivesse sido promovida a prévia intimação do executado, ora agravante, nos termos do §2º do art.841 do CPC/15, sendo dado sequência ao ato expropriatório de avaliação da fazenda constrita, em evidente cerceamento ao contraditório e à ampla defesa do devedor.

Anota que de acordo com a Certidão de ID. n. 129549216 dos autos de origem, por ocasião do cumprimento do mandado de penhora e avaliação, os oficiais de justiça e o representante da exequente, Dr.
Gustavo Pini de Freitas
, se deslocaram até a propriedade a ser constrita e, sem que o agravante soubesse ou tivesse sido intimado da penhora, promoveram o ato constritivo na ausência do executado.

Afirma que, na ocasião, entraram irregularmente no imóvel, abrindo a porteira a fim de cumprir a ordem judicial, sem autorização do proprietário executado e sem que o juízo lhes tivesse conferido poderes para tanto no respectivo mandado, conforme fazem prova as imagens (áudio e vídeo) colacionados aos autos de origem.

Alega que, de acordo com o art.846 do CPC/15, ao encontrar a propriedade fechada, o meirinho não pode adentrá-la, devendo, antes disso, comunicar o juízo solicitando-lhe autorização para arrombamento no mister de cumprir o mandado, o que não ocorreu.

Ressalta que tal conduta dos oficiais não se revela apenas formalmente irregular, mas constitui ato inaceitável vez que o trabalhador Sr.
Raimundo Duarte Belém
, que se encontrava no imóvel, fora surpreendido durante seu turno de trabalho no interior da propriedade, o que poderia ter desencadeado inúmeros problemas devido à inesperada entrada sem autorização e prévio aviso, expondo todos a grave risco.

Propala que se tivesse ciência do ato, o executado teria auxiliado os oficiais de justiça a realizar a correta avaliação do imóvel, mostrando os efetivos limites e benfeitorias da propriedade, o que certamente interferiu na avaliação.

Com tais argumentos, pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso a fim de sustar o prosseguimento do feito executivo originário até o julgamento deste recurso e, no mérito, pela reforma da decisão agravada para o reconhecimento da prescrição do título exequendo e extinção da execução, pleiteando subsidiariamente o reconhecimento da prescrição intercorrente e, finalmente, pela declaração da nulidade da penhora e avaliação do bem.

Contrarrazões no ID. n. 274090860, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara

Da prescrição direta/ordinária da pretensão executiva

Suscitou primeiramente o executado a ocorrência da prescrição direta/ordinária da pretensão executiva ao argumento de que, de acordo com a regra do §2º do art.240 do CPC/15, o despacho citatório somente interrompe o prazo prescricional se o credor promover a citação do executado no prazo de 10 (dez) dias, o que não teria ocorrido.

Sustentou ainda que, nesse caso, contado o lapso trienal da data do vencimento da
Cédula Rural Pignoratícia
n. 40/00105-9, em 25/09/2015, a citação do executado agravante deveria ter sido ultimada antes de 25/09/2018, sendo efetivada apenas em 09/12/2019.

No entanto, segundo reconheceu o próprio magistrado singular na decisão agravada,
“o processo ficou paralisado de 30.01.2017 até 02.04.2019 (por 02 anos, 02 meses e 01 dia), por culpa exclusiva do Judiciário, já que o exequente não foi intimado da citação negativa”
(ID. n. 179377622 - Pág. 3 dos autos de origem).

Em casos tais, aplicável a
Súmula 106 do STJ
, segundo a qual
“proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”

Na hipótese, sendo a execução proposta em
06/10/2015, exatamente 12 (doze) dias após o vencimento da Cédula exequenda (25/09/2015), não pode o credor e/ou seus respectivos sucessores serem prejudicados pelos atrasos pertinentes à engrenagem judiciária.

Da prescrição intercorrente.

Argui também o executado que, ainda que desconsiderada a prescrição direta da pretensão executiva, necessário o reconhecimento da prescrição intercorrente à medida em que a execução ficou paralisada por mais de 3 (três) anos.

Destaca que, por sucessivos atrasos do exequente no cumprimento de determinações judiciais, a constrição foi efetivada somente depois de mais de 03 (três) anos e 07 (sete) meses da citação.

Com isso, teria ocorrido a prescrição intercorrente em razão do escoamento do prazo trienal, desde a citação válida, sem que ultimada a penhora de bens.

Consoante cediço,
ao julgar o REsp 1.604.412/SC sob o rito do Incidente de Assunção de Competência – IAC, a Segunda Seção do STJ fixou quatro teses paradigmas regrando as orientações a serem observadas por ocasião do exame da ocorrência ou não da prescrição intercorrente, e que deram origem ao
Tema IAC nº 1
.

E na primeira delas, o paradigma preceitua que
“Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73,
quando o exequente
permanece inerte
por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado
, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.”
(
Tese 1.1
)

No caso, entretanto, o magistrado singular narrou detalhadamente todos os processuais em sequência minuciosa, evidenciando que a parte exequente jamais permaneceu 3 (três) anos ininterruptos sem a prática de atos tendentes à obtenção de bloqueio de valores e constrição de bens e direitos do executado agravante a ensejar uma prescrição trienal intercorrente. Vejamos:

“[...]

Em primeiro lugar, a citação positiva do executado, que se deu em
09.12.2019
, interrompeu o prazo prescricional.

O exequente manifestou-se em
04.12.2020
, de ofício, pugnando pela penhora online em nome da parte executada (ID 73508233 – pág. 67).

Em
24.09.2021
, determinou-se a sua intimação para apresentar a planilha do débito atualizado (ID 73508233 – pág. 80)

O pedido foi analisado e deferido em
18.03.2022
(ID 79928258 – 18.03.2022). Impulsionamento do processo para pagamento da diligência do oficial de justiça em 05.07.2022 (ID 89093804 – 05.07.2022).

A parte exequente pediu para que fosse realizada penhora por termo nos autos, e não por mandado, conforme deferido (ID 892505421 –
06.07.2022
),
mas esse pedido não foi analisado
.

Em seguida, houve novo impulsionamento para a parte exequente comprovar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça (ID 104497552 – 21.11.2022).

Informada a revogação do mandato do patrono que até então assistia a exequente, e pedido de reserva de honorários (ID 104872191 – 25.11.2022).

Juntou-se aos autos o comprovante do pagamento da diligência (ID 116091806 –
26.04.2023
), contudo, a guia foi recolhida para a Comarca de Sinop/MT (ID 119062973 –
29.05.2023
).

Impulsionado o processo para recolhimento correto (ID 119477016 – 01.06.2023).

Informado nos autos a cessão de crédito realizada entre o Banco Do Brasil S.A. e Travessia Securitizadora De Créditos Financeiros XXIX S.A (ID 119760972 –
05.06.2023
), e informado o pagamento da diligência novamente (ID 122295896 –
04.07.2023
).

Termo de penhora nos autos (ID 12509162 – 02.08.2023).

Expedição de mandado de penhora e avaliação, cumprido em
20.09.2023
(ID 129549216). A intimação da penhora ocorreu em 30.11.2023
(ID 135913023 – 01.12.2023).

A parte exequente pediu nos autos a penhora dos frutos do arrendamento, objeto do imóvel de matrícula n° 4.121 do CRI de Cláudia/MT, já que no momento da avaliação, constatou-se que o imóvel estaria arrendado para o grupo Feldhaus (ID 141637299 – 19.02.2024).

Decisão proferida em 04.03.2024, complementada por decisão proferida em 21.05.2024, o qual deferiu o pedido de substituição do polo ativo; deferiu o pedido de penhora dos frutos do arredamento do imóvel rural firmado com o ‘Grupo Feldhaus’, intimando-se o arrendatário para juntar o respectivo contrato (ID 156514323 e ID 143196375).

Nereu Coan apresentou embargos de declaração da decisão de ID 143196375 (ID 15782898 – 04.06.2024) e exceção de pré-executividade ao ID 159998495 – 24.06.2024.

Os embargos de declaração não foram acolhidos, e em decisão proferida em 29.10.2024, determinou-se a intimação do arrendatário Grupo Feldhaus para que juntasse aos autos cópia do contrato de arrendamento rural, sob pena de multa, além de incorrência no crime de desobediência (ID 173861211 – 29.10.2024).

Petição apresentada por Nereu Coan, informando que não possui contrato de arrendamento com o Grupo Feldhaus (ID 174313585 – 01.11.2024).

Juntada do contrato envolvendo o Grupo Feldhaus e Nereu Coan & CIA LTDA (ID 174459031 – 04.11.2024).

Esse foi o resumo dos autos, o que demonstra que desde a citação, a exequente, sempre que chamada, tem se manifestado nos autos, apresentando aquilo que lhe é solicitado. Ademais, consta dos autos bens passíveis de penhora, embora esteja em discussão a validade ou não da penhora realizada. Nos termos da jurisprudência dos tribunais superiores, a efetiva penhora (que no caso dos autos foi efetiva com o termo de penhora nos autos) interrompe o prazo prescricional.

Diante do exposto, após detida análise dos autos, tenho que não decorreu o prazo de 04 (quatro) anos necessários para reconhecimento da prescrição intercorrente, pelo que deve ser rejeitada a exceção de pré executividade apresentada.” (ID. n. 179377622 - Pág. 5/7)

Note-se, portanto, que toda vez que em que instado a atuar nos autos, o fez em prazo inferior a 3 (três), anos, não havendo se cogitar possível prescrição intercorrente.

Ainda que assim não o fosse, importante frisar que, conforme preceitua o §4º do art.921 do CPC/15, com redação dada pela Lei n. 14.195/2021
“o
termo inicial da prescrição no curso do processo
será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização
do devedor ou
de bens penhoráveis
, e será
suspensa, por uma única vez
, pelo prazo máximo previsto no § 1º deste artigo
”
,
que é de 1 (um) ano
, tempo em que o prazo prescricional não corre.

Consequentemente, ainda que se queira defender a tese de que a prescrição se opera pelo transcurso de 3 (três) anos ou mais, desde a citação (ocorrida em
09/12/2019
), sem a ultimação da penhora, é preciso não perder de visa que, nesse interregno, deve ser abatido o período de 1 (um) ano de suspensão.

Essa compreensão também pode ser extraída do seguinte trecho da decisão agravada:

“[...]

A fim de evitar a eternização dos conflitos, o novo Código de Processo Civil trouxe de forma expressa a não localização do executado ou de bens penhoráveis como causas de suspensão do feito até o decurso do prazo máximo de 1 (um) ano (art. 921, III e § 1º, do CPC), ao longo do qual fica suspensa a prescrição intercorrente (art. 921, § 4º), com o subsequente início automático do prazo prescricional e arquivamento dos autos (art. 921, § 2º).

O Superior Tribunal de Justiça, nos autos de recurso especial submetido à sistemática de julgamento repetitivo, fixou novo entendimento quanto à aplicação da prescrição intercorrente em execuções fiscais (aplicado subsidiariamente as execuções extrajudiciais), restando assim ementado o julgado,
in verbis
:

(...).

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo
e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do dev
edor
ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução

(...).

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorre
nte,
não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

(...).

(REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)

Nessa toada, na mesma ocasião, o Superior Tribunal de Justiça entendeu no sentido da natureza meramente declaratória dos atos judiciais relativos à contagem da prescrição intercorrente, de modo que
‘os despachos declaratórios de suspensão e arquivamento não alteram os marcos prescricionais legais’
.

Assim, a execução é suspensa de forma automática, não havendo a necessidade de manifestação expressa do juízo a respeito da suspensão quando não há localização do devedor ou de bens passíveis de penhora.” (ID. n. 179377622 - Pág. 4/5)

Desta maneira, por qualquer ângulo que se queira analisar a questão, não há como reconhecer a alegada prescrição intercorrente.

Da nulidade da penhora do imóvel, da avaliação.

Por fim, referentemente à alegada nulidade da penhora e da avaliação por ausência de prévia intimação do executado, não há como acolher a pretensão recursal.

Primeiramente porque, na linha do
caput
do art.841 do CPC/15, a intimação do executado acerca da penhora se dará imediatamente após a constrição, e não previamente, até mesmo para evitar que o devedor tenha tempo para se desfazer do patrimônio – o que costuma ser mais comum na constrição de valores e aplicações, mas não raras vezes também ocorre em relação a imóveis.

Além disso, ainda que o juízo singular possa, ao depois, vislumbrar uma possível inobservância pelos oficiais de justiça encarregados do cumprimento do mandado de penhora e avaliação quanto à correta aplicação da norma do art.846 do CPC/15 ou uma possível subavaliação do imóvel constrito, o fato é que, por força do princípio da
pas de nullité sans grief
, não restou satisfatoriamente demonstrada

a existência de nenhum prejuízo processual real ao agravante, já que teve a oportunidade de se manifestar sobre o valor estimado para o imóvel, garantindo-se o contraditório.

Não se pode olvidar, todavia, que a decisão agravada ainda não deliberou acerca a alegada inadequação procedimental dos serventuários encarregados da avaliação, tampouco sobre a suposta inobservância do norma do art.846 do CPC/15 e outras exigências do referido ato processual (artigos 870 a 872, todos do CPC/15), e, muito menos, deliberou sobre o valor encontrado na avaliação, de modo que descabe a esse juízo conhecer desde logo tais questionamentos.

Afinal, sendo o Agravo de Instrumento espécie recursal de devolutividade restrita, qualquer deliberação desta superior instância acerca de questões e argumentos ainda não enfrentados e decididos pelo juízo
a quo
implicaria, inexoravelmente, em supressão de instância e violação do princípio do
duplo grau de jurisdição
.

No entanto, a fim de evitar que o feito executivo tenha seguimento e siga avançando com dobramentos mais avançados – como, por exemplo, através de novos atos constritivo ou a designação de praceamento, é imprescindível que tais argumentos, relacionados à avaliação do imóvel sejam, de fato, decididos pelo juízo de origem, o qual deverá homologar ou não o referido auto de avaliação, ou determinar a realização de uma nova avaliação.

Forte nessas razões,
dou parcial provimento
ao presente recurso tão somente para determinar que o juízo singular delibere, no prazo de 10 (dez) dias, acerca da alegada nulidade e/ou ilegalidade do Auto de Avaliação.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025